Tribunal: TJSP
Processo: 1007417-40.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

É ônus da autora provar a dinâmica do acidente, a saber, a existência da colisão do veículo conduzido pelo corréu na traseira do veículo segurado, que teria impulsionado esse veículo contra a traseira do veículo que seguia à sua frente. A presunção de culpa pela colisão na traseira

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva de cobrança de indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

É ônus da autora provar a dinâmica do acidente, a saber, a existência da colisão do veículo conduzido pelo corréu na traseira do veículo segurado, que teria impulsionado esse veículo contra a traseira do veículo que seguia à sua frente. A presunção de culpa pela colisão na traseira incide se provada essa batida. A prova documental e a prova oral produzidas permitem a conclusão de que essa foi a dinâmica dos fatos. Procedência da ação mantida.

Apelação não provida.